Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANO MORAL IMPROCEDENTE. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E MÚTUO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO LEGÍTIMO DONO. EVICÇÃO. RESPONDABILIDADE DO BANCO. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que rescindiu o contrato de financiamento de veículo, acessório ao contrato de compra e venda desfeito, condenando o réu à restituição das parcelas pagas.

2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, sendo o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, considerando o pedido de rescisão do contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e a autora, deve ser rejeitada a preliminar.

3. A rescisão do contrato de compra e venda acarreta, por arrastamento, a rescisão do contrato conexo de financiamento bancário realizado para a aquisição do veiculo, em virtude da natureza acessória deste pacto.

4. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da vendedora, é necessária a restituição ao consumidor dos valores despendidos para a consecução do negócio, retornando o comprador/consumidor ao status quo ante.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.